Tribunal: TJMT
Processo: 0002063-58.2018.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002063-58.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.990.488/0001-81 (APELANTE), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), COLONIZADORA SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 03.989.563/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A alegação de pagamento das custas extemporaneamente, após findo o prazo da determinação judicial de recolhimento, não exime o autor do indeferimento da petição inicial.

II - A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.

III - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0002063-58.2018.8.11.0107 interposto por PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de sentença proferida na “AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA”, onde litiga com COLONIZADORA SORRISO LTDA – ME em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 69575058 o magistrado de piso julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil vigente, determinando o cancelamento da distribuição. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e termos da presente ação.

Em suma, alega a apelante sob ID. 69575072 direito da parte no parcelamento das custas iniciais de alto valor uma vez que a empresa está em recuperação judicial; pagamento posterior das custas iniciais; necessidade de recebimento e processamento da demanda.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória distribuído por PRODUZIR FAZENDAS LTDA em face de COLONIZADORA SORRISO LTDA – ME.

O juiz aquo julgou extinto o feito, consignando que a parte autora não recolheu as custas iniciais e respectiva taxa judiciária, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é medica cabível.

A tese recursal funda-se efetivo recolhimento de custas e necessidade de prosseguimento da ação.

O cerne da questão é verificar se houve equivoco no indeferimento da petição inicial.

Os artigos 82, § 1o, e 98, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que as despesas com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu pagamento de forma parcelada, como cito:

“Art. 82. [...]

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”.

“Art. 98 [...]

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Diferente não é o entendimento da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, que em seu item 2.14.2, estipula que:

“a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.

Logo, se extrai que a regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

Escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo de extinção sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual e condição da ação, relacionada ao pagamento das custas e taxas de distribuição.

A corroborar tal entendimento, colaciono precedente desta Egrégia Corte Estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR CUSTAS PUBLICADA NO DJE - INÉRCIA DA PARTE -CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A intimação para complementação de custas pode ser realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, sendo desnecessária a intimação pessoal, a qual está adstrita às hipóteses de abandono de causa, inércia por um ano, o que não é o caso”. (TJMT - Ap 70050/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – [...]. Se o autor, intimado para complementar as custas processuais, consoante as disposições exaradas na decisão que resolve incidente de impugnação ao valor da causa, mantém-se inerte, pode e deve o julgador extinguir o feito principal, sem a resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo [...]”. (TJMT - Ap 29747/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014)

Cabe ressaltar que o atual entendimento do Tribunal da Cidadania é no sentido de que, a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da ausência do pagamento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se enquadra no rol previsto no art. 485, inciso II, III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

Nessa vertente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de intimação pessoal na hipótese em que não se trata de extinção do processo por falta de andamento processual encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1186357/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Ainda,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 267, § 1o, do CPC/73, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC/73) por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 864.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Desta forma, consoante preconiza o art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte se refere tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo, o que não coaduna à hipótese em apreço, na qual os autores, devidamente intimados deixaram de recolher as custas iniciais.

Por fim, quanto a alegação de existência de pagamento das custas posterior, analisando os autos, verifico que o juiz de piso determinou que a parte autora/apelante comprovasse o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 69575027). Entretanto, em reposta a determinação, o recorrente deixou de comprovar o recolhimento (ID. 69575029), razão pela qual, corretamente houve a extinção do feito.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021